Tribunal: TJBA
Processo: 8071464-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071464-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV) COM OVODOAÇÃO E PGT-A. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA OBRIGATÓRIA. ART. 10, III, DA LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO TEMA 1067 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra
o ESTADO DA BAHIA e o PLANSERV, indeferiu a tutela de urgência voltada ao custeio de tratamento de fertilização in vitro e determinou a tramitação do feito pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde de autogestão ao custeio de tratamento de fertilização in vitro, à luz das limitações legais de cobertura e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, III, exclui expressamente da cobertura obrigatória os procedimentos de inseminação artificial, abrangendo a fertilização in vitro.
4 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1067, firmou entendimento no sentido de que, salvo previsão contratual expressa, não há obrigatoriedade de custeio de fertilização in vitro pelos planos de saúde.
5 – No caso concreto, inexistindo cláusula contratual que imponha a cobertura do procedimento, a negativa administrativa mostra-se amparada na legislação de regência e na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
6 – A alegação de infertilidade e de urgência em razão da idade da paciente, embora relevante, não se revela suficiente, neste momento processual, para afastar as limitações normativas aplicáveis.
7 – Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se evidencia o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes auto
s de nº
8071464-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,

ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ
, e como Agravados,
ESTADO DA BAHIA e do PLANSERV – Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.